Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IBRAM. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS EM APP – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APA – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO DA ÁREA DANIFICADA. ATOS ADMINISTRATIVOS. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO EM RELAÇÃO AO EVENTO DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.
1. A atuação da Administração Pública subordina-se ao princípio da legalidade, ou seja, a atividade funcional do administrador público está sujeita aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, deles não podendo se afastar, não sendo suficientes para obstar os efeitos dos atos administrativos as alegações de que seriam autos de infrações impugnados diante da ausência de fundamentação técnica quanto aos supostos danos ambientais alegados, apresentando-se, por outro lado, como atos administrativos justificados e sob o amparo da Lei, conforme Relatório de Auditoria e Fiscalização.
2. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, conferindo legitimidade à atuação administrativa.
3. As atividades na APA do Lago Paranoá devem ter autorização/anuência do órgão ambiental, em razão da complexidade e dos inúmeros diplomas legais existentes para sua preservação, conforme artigo 4o, inciso VI do Decreto Distrital n. 33.537/2012.
4. Os interesses econômicos inerentes ao empreendimento não se sobrepõem aos demais interesses jurídicos, de igual forma, tutelados constitucionalmente, pois a atuação econômica, mesmo em situação de ocupação temporária com um “dano ambiental causado pelo empreendimento à APP, que já não seria mais um mero risco, mas uma realidade já concretizada, pode ser verificada por fotografias, com intervenção sobre a área, onde se constata a deposição de areia e instalação de outras estruturas na área ecologicamente sensível.
5. “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127)
6. A previsão legal autoriza a imposição de sanções em obras e/ou atividades irregulares independentemente de procedimento administrativo, uma vez que se trata de manifestação do poder de polícia inerente à Administração.
7. O exercício do poder fiscalizatório do IBRAM/DF com o monitoramento ambiental no Distrito Federal traduz a necessária proteção que o Estado deve dar ao meio ambiente e visa restaurar o patrimônio natural agredido, além de fomentar a cultura de proteção à natureza para o presente e o futuro.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.